Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-52.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000497-52.2017.8.05.0102

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s): DIOGENES SOUSA COSTA

APELADO: ALAIDE DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s):ELIENETE OLIMPIA GOMES

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE COBRANÇA
C/C DANO MORAL
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
QUEST
ÃO
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA
.

NÃO OCORRÊNCIA
.

JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONFIGURAÇÃO.
DECOTE DA CONDENAÇÃO.
SERVIDOR
A

PÚBLIC
A

DO

MUNICÍPIO

D
E
I
GUAÍ
.

VERBA

REMUNERATÓRI
A.

SALÁRIO
DO
MÊS DE ABRIL DO
ANO DE
201
7 E TERÇO CONSTITUCIONAL DO ANO DE 2012
.
DIREITO
S

SOCIA
IS

CONSTITUCIONALMENT
E ASSEGURADO
S
. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBA
S
DEVIDA
S
.

APELO PROVIDO
EM PARTE
. SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE
.

Resta rejeitada a questão preliminar de nulidade da sentença por cerceio do direito de defesa do réu, na medida em que
é cediço o entendimento acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide quando as questões de mérito submetidas à apreciação do juízo forem unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme se extrai do teor do art. 355
CPC.

Configura decisão
ultra
petita,
o acolhimento pela sentença recorrida de pedido que vai além dos aduzidos na peça inicial, a dar azo ao decote do excesso, de acordo com a intelecção dos arts. 141 e 492, do CPC.

A Magna Carta
de 1988 assegura aos servidores públicos

alguns d
os direitos
sociais
previstos em seu art. 7º
a teor da norma do
§ 3º, do art. 39, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ausente a comprovação da quitação das verbas salariais pleiteadas (salário do mês de abril do ano de 2017 e terço constitucional do ano de 2012), há que se manter a sentença em tais capítulos para condenar o ente público ao pagamento.

Apelo conhecido e
parcialmente
provido
.
Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000497-52.2017.8.05.0102
,
da Comarca de
Iguaí
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE
IGUAÍ

e
como
a
pelad
a
,

ALA
Í
DE DE JESUS RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar-
lhe

provimento
parcial
apenas para
reformar parcialmente a sentença
a quo
com o decote da condenação do réu a pagar, em favor da autora, o salário e o 13º salário, ambos do ano de 2016
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12